Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706105-31.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE MARINA BORGES APELADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Simone Marina Borges contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de imissão na posse (com pedido de tutela de urgência) proposta por Versatium Comércio e Serviços Ltda.-EPP, julgou procedente o pedido inicial para (ID no 49839701): “confirmando a tutela de urgência já concedida e cumprida, deferir a imissão na posse pelo autor do APARTAMENTO No 624, BLOCO A, LOTES No 01, 02 e 12, DA ÁREA CENTRAL 02, RIACHO FUNDO/DF, e a vaga de garagem No 624-A (matrícula 24.037, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal).” 2. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 250.000,00). 3. Nas razões recursais (ID no 49839703), a apelante narra que é necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo e possui valores bloqueados em sua conta corrente. Por isso, não recolheu o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 50087282). 5. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50520656). 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11 A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Devidamente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50520656), razão pela qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios, que o recolhimento das custas processuais interferirá em sua subsistência ou de sua família. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 17. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO